Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-46.2016.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003408-46.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 06.370.731/0001-05 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA e HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA, em razão da perda superveniente do objeto, com condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da exequente-embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando o processo executivo principal é extinto por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução principal foi extinta por prescrição intercorrente após diversas diligências infrutíferas da exequente para localizar bens penhoráveis dos executados.

A extinção dos embargos à execução decorreu da perda superveniente do objeto, em razão do término da execução, e não de decisão de mérito favorável aos embargantes.

O art. 921, §5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina expressamente que, no reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção do processo deve ocorrer "sem ônus para as partes".

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.025.303/DF, firmou tese no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe imposição de custas e honorários sucumbenciais a nenhuma das partes.

A jurisprudência do TJMT reitera a inaplicabilidade dos ônus sucumbenciais à exequente-embargada quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, por força do princípio da causalidade.

A imposição de ônus sucumbenciais à parte exequente em tal contexto afronta os princípios da isonomia e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, deve ocorrer sem imposição de custas processuais ou honorários advocatícios a qualquer das partes.

Nos embargos à execução, a perda superveniente do objeto decorrente da extinção da execução por prescrição intercorrente afasta a aplicação dos ônus sucumbenciais à parte exequente-embargada.

R E L A T Ó R I O

AP 0003408-46.2016.8.11.0037

JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP X UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP com o fito de reformar a sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução opostos por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DJALMA VIEIRA e HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA, em razão da perda superveniente do objeto, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada o princípio da causalidade, ignorando as peculiaridades jurídicas que envolvem a extinção de execução por prescrição intercorrente. Argumenta que o art. 921, §5º do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer "
sem ônus para as partes
".

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.025.303/DF, firmou entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo por prescrição intercorrente não há condenação em custas e honorários sucumbenciais. Afirma ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de afastar a condenação da exequente-embargada ao pagamento de custas e honorários nos embargos à execução quando o feito executivo é extinto por prescrição intercorrente.

Por fim, alega que a manutenção da condenação representa dupla penalização da apelante, que já foi prejudicada pela impossibilidade de satisfação de seu crédito no feito executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 310613392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP contra sentença que, ao extinguir os embargos à execução pela perda superveniente do objeto, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se possível a condenação da exequente-embargada ao pagamento de ônus sucumbenciais nos embargos à execução quando o processo executivo principal foi extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, a execução principal (processo nº 0007237-06.2014.8.11.0037) foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da impossibilidade de localização de bens penhoráveis em nome dos executados, ora apelados, apesar das diversas diligências realizadas pela exequente, ora apelante.

Em consequência da extinção da execução, os embargos à execução opostos pelos apelados foram julgados extintos pela perda superveniente do objeto, com condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ocorre que o art. 921, §5º do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que:

"Art. 921. (...)

§5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

A expressão "
sem ônus para as partes
" foi inserida pelo legislador com o claro propósito de afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.025.303/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento de que "
nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
".

Ademais, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a condenação da exequente-embargada ao pagamento de custas e honorários nos embargos à execução quando o feito executivo é extinto por prescrição intercorrente, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE/EMBARGADA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Considerado que a execução foi extinta pela prescrição, o que gerou a perda do objeto dos embargos à execução, é caso de aplicar o princípio da causalidade e afastar a condenação da exequente/embargada ao pagamento das verbas de sucumbência
” (TJMT, N.U 0003338-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024).

Portanto, a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios contraria não apenas a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, mas também os princípios da isonomia e da proporcionalidade, na medida em que confere tratamento diferenciado a casos substancialmente idênticos sem qualquer justificativa jurídica plausível.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo que, em casos de extinção de execução por prescrição intercorrente, não há ônus sucumbenciais para qualquer das partes, nos termos do artigo 921, §5º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025